Tribunal: TJSP
Processo: 1003413-35.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ITBI – Município de Hortolândia – Integralização social - Pretendido reconhecimento de imunidade tributária – Possibilidade – Hipótese em que os bens e direitos transmitidos não implicam em ato oneroso – Reestruturação societária caracterizada - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000868404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003413-35.2019.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante LPP I
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencido o 2o juiz - Des. Eutálio Porto, que negava provimento ao recurso.
Adotou-se a técnica de julgamento do art. 942 e seu parágrafo 1o do CPC, sendo
chamados a integrar a turma julgadora os Desembargadores Erbetta Filho e Silva Russo,
presentes à sessão. Em julgamento estendido, por maioria de votos, deram provimento
ao recurso, vencidos o 2o juiz - Des. Eutálio Porto, que declarará pelos vencidos, e o 5o
juiz - Des. Silva Russo.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente), EUTÁLIO PORTO, ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003413-35.2019.8.26.0229
Comarca: Hortolândia
VOTO No : 38277
APTE. : LPP I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
APDO. : MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA ITBI Município de
Hortolândia

Integralização
social
-
Pretendido
reconhecimento de imunidade tributária
Possibilidade

Hipótese em que os bens e direitos transmitidos não implicam
em ato oneroso
Reestruturação societária caracterizada -
RECURSO PROVIDO.
1. Apelação do autor LPP I EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S/A (fls. 350/ss) contra r. sentença (fls. 339/ss) proferida em
Ação Ordinária movida contra MUNICÍPIO DE HORTOLANDIA, por meio da
qual o autor pretende seja o réu impedido de exigir ITBI sobre sua
transferência de quotas imobiliárias.
2. Na inicial sustentou o autor, em síntese, que se dedica a
atividade referente a empreendimentos imobiliários e administração de bens
moveis; que realizou reestruturação societária que implicou em incorporação
dentro de seu próprio grupo; que incorporou totalmente a empresa REC LOG
114; que faz jus a imunidade tributária prevista nos artigos 36 e 37 do Código
Tributário Nacional, em razão de incorporação de empresas e seus
patrimônios; que a imunidade é estendida inclusive na hipótese de atividade
preponderante se atividades de empreendimentos imobiliários e administração
de bens imóveis, em caso de incorporação total da sociedade..
3. A r. sentença julgou improcedente o pedido, sob o
fundamento de que não incide ITBI sobre a incorporação do patrimônio de
pessoa jurídica, desde que a atividade preponderante do requerente não seja
a compra e venda de bens ou direitos, locação de bens ou arrendamento
mercantil. Entendeu, por fim, que considerando a atividade preponderante do
autor, não há que se falar em reconhecimento de imunidade.
4. Em seu apelo sustenta o autor, em síntese, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incorporou a empresa REC Log 114, com a transferência de todo seu
patrimônio; que a não incidência do ITBI sobre a aquisição do imóvel, funda-se
no disposto no artigo 156 da CF e 36 e 37, §4o do CTN; que a incorporação
deu-se por força de reestruturação societária dentro de um mesmo grupo
econômico, não havendo que se falar em transferência imobiliária, mas sim em
reorganização societária, de maneira que a incidência do ITBI não é devida.
Requer, por fim, a reforma da r. sentença.
5. Recurso tempestivo, com preparo e respondido (fls.
414/ss)
É o relatório.
6. Pretende o autor a reforma da r. sentença.
Com razão.
Isso porque o autor, LPP I EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S/A incorporou a empresa REC LOG 114 Empreendimentos
Imobiliários S/A, com a consequente sucessão universal de seu patrimônio,
fruto de reestruturação societária de grupo econômico.
Ora, referida incorporação tem natureza jurídica diversa da
venda e compra de imóveis definida como fato gerador do tributo, pois abrange
ativos e passivos do fundo de comércio das empresas incorporadas. Em caso
de incorporação total, os bens e direitos transmitidos por força de tal situação
jurídica não implicam em ato oneroso, pois não há que se falar em ato de
transmissão inter vivos propriamente dito, mas de reestruturação societária de
caráter universal, com o desaparecimento das sociedades incorporadas,
hipótese prevista no artigo 37, § 4o do Código Tributário Nacional.
Com efeito, a regra contida no artigo 37, § 4o do Código
Tributário Nacional atenderia a finalidade de definição e limitação da
competência tributária em se tratando de ITBI nos casos de ato não oneroso
de aquisição de bens e direitos, por meio de incorporação que pressupõe
caráter universal e mais abrangente do que a mera transmissão de bens e
direitos, independentemente da demonstração da ausência de atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preponderante da empresa incorporadora.
Ademais, o citado dispositivo do Código Tributário Nacional
não contraria os dizeres do art. 156, § 2o, I da Constituição, nem exorbita seu
alcance.
Segundo
ensina
MARILENE
TALARICO
MARTINS
RODRIGUES, em comentários aos artigos 35 a 42 do Código Tributário
Nacional:
“Os §§1o a 4o do art. 37 do CTN estabelecem as regras
definidoras da imunidade, expressas no art. 156, § 2o da CF, sendo, portanto,
com ela compatível.” (“Comentários ao Código Tributário Nacional" -
Coordenador Ives Gandra da Silva Martins - (arts. 1o a 95)” Vol. I Ed. 2006,
Editora Saraiva, p. 307).
Nesse sentido:
1000012-78.2019.8.26.0471
Relator(a): Rezende Silveira
Comarca: Porto Feliz
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 19/02/2020
Data de publicação: 19/02/2020
Ementa: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA
ITBI Concessão da segurança para reconhecer o direito do impetrante à
imunidade tributária em relação ao ITBI, em relação à alteração da titularidade
de propriedade de 27 bens imóveis em razão da incorporação total Em caso
de incorporação total, os bens e direitos transmitidos por força de tal situação
jurídica não implicam em ato oneroso, pois não há que se falar em ato de
transmissão inter vivos propriamente dito, mas de reestruturação societária de
caráter universal
Inteligência do art. 37, § 4o do CTN
Sentença que
concedeu a ordem mantida Recursos improvidos.
0029805-82.2013.8.26.0053

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator(a): Erbetta Filho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/11/2019
Data de publicação: 03/12/2019
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA - Município de São Paulo Pretensão da
impetrante voltada à não incidência do imposto ITBI - sobre a transmissão de
bem
imóvel
decorrente
de incorporação total dos
bens
de
sociedades
empresarias das quais era acionista Aplicação, in casu, do § 4o do art. 37 do
CTN Recursos oficial e voluntário, da Municipalidade, não providos.
No caso, a operação consistiu na incorporação em versão
total do patrimônio em prol da incorporadora, com a extinção das incorporadas,
tal se devendo à simplificação da estrutura societária e operacional das
mesmas, com a unificação de suas administrações.
Assim, devida a reforma da sentença, para julgar
procedente o pedido, com o fim de declarar a não incidência do ITBI sobre a
transferência dos imóveis citados na inicial, em razão de incorporação total,
nos termos do disposto no artigo 37, § 4o do Código Tributário Nacional.
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária,
consideram-se
expressamente
pré-questionados
os
dispositivos
constitucionais e legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou
vigência.
Por fim, ficam as partes notificadas que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, seu processamento e julgamento se
realizarão virtualmente.
Pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso. Com inversão
do ônus da sucumbência fixado na r. sentença.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37798
APELAÇÃO CÍVEL No 1003413-35.2019.8.26.0229
COMARCA: HORTOLÂNDIA
APELANTE: LPP I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ouso divergir da douta maioria, nos termos que
passo a declarar.
Pretende a apelante o reconhecimento da não
incidência de ITBI em relação ao empreendimento imobiliário de
matrículas no 110.305, 110.306 e 110.307, de propriedade da empresa
REC LOG 114, em razão de sua incorporação total pela autora, tendo
em vista se tratar de mera reorganização societária dentro do mesmo
grupo.
Sem razão, contudo.
Isto porque no inciso I do § 2o do artigo 156 da
Constituição Federal consta que o ITBI:
“I - não incide sobre a transmissão de bens ou
direitos incorporados ao patrimônio de pessoa
jurídica em realização de capital, nem sobre a
transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão,
incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica,
salvo se, nesses casos, a atividade preponderante
do adquirente for a compra e venda desses bens ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento
mercantil” (grifo nosso).
De modo que, analisando o caso em tela à luz do
supramencionado dispositivo constitucional, de plano já é possível
afastar a pretensão da apelante. Isto porque, como ela mesma admite,
a sua área de atuação encontra-se exatamente prevista na exceção
constitucional,
qual
seja,
“empreendimentos
imobiliários
e
administração por conta própria de bens imóveis” (fl. 59), atividade esta
de caráter preponderante.
Ultrapassando esta análise, cabe então examinar a
aplicação, ao caso sub judice, dos termos do §4o do art. 37 do CTN, que
prevê a não incidência do ITBI “à transmissão de bens ou direitos,
quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da
pessoa jurídica alienante”.
A despeito desta previsão, que foi invocada pela
apelante, constar no Código Tributário Nacional, observa-se que há um
choque direto com a Constituição, já que em nenhum momento o
legislador constituinte autorizou que a norma federal fizesse concessão
de benefício fiscal quando tratar-se de tributo de competência de ente
federativo municipal.
Em outros termos, a isenção heterônoma encontra-
se expressamente proibida no art. 151, inciso III da CF, que veda a União
o poder de instituir “isenções de tributos da competência dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios”.
De forma que, como o inciso I do art. 156 da CF é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
taxativo em suas hipóteses, não cabe à lei infraconstitucional, em
especial a Lei no 5.172/66, alargar o que o legislador constituinte
restringiu, para avançar sobre tributos de competência municipal.
E, tratando-se de lei anterior à Constituição, aplicar-
se-á ao caso a hipótese da não recepção do § 4o do art. 37 do CTN,
estando, dessa feita, revogado tacitamente.
As condições previstas no Código Tributário Nacional
que extrapolem os comandos do que está estritamente previsto no art.
156, I, da CF depende de norma local, posto que trata-se de tributo de
competência municipal, que, nos termos do art. 30, III, da CF, autoriza os
municípios a instituir e arrecadar os tributos de sua competência,
tornando-se um contrassenso que uma lei anterior à Constituição, no
caso o CTN, possa dispor sobre a não incidência do ITBI, que foi
transferida para a alçada municipal.
A propósito, essa matéria tem sido enfrentada pelas
Câmaras Especializadas em tributos municipais e por mais de uma vez a
decisão não tem sido outra senão afastar o §4o do art. 37 do CTN,
aplicando os pressupostos da não recepção, consoante se verifica pela
decisão do Desembargador Ricardo Chimenti no sentido de que “§ 4o
do art. 37 do CTN que por sua extensão caracteriza isenção
heterônoma e que não foi recepcionado pela CF/1988” (Apelação
cível no 1054134-39.2016.8.26.0053, 18a Câmara de Direito Público, Data
do Julgamento: 21/02/2019).

Nesse mesmo sentido:
“AGRAVO
AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO
ITBI de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2014 - Incorporação total de uma empresa em
realização
de
capital
social

Município
de
Hortolândia Antecipação de tutela Requisitos
Ausência, pois inexistem indícios suficientes quanto à
alegada imunidade tributária, já que a própria
contribuinte
reconhece
que
sua
atividade
preponderante é a imobiliária Incorporação total
de
empresa
que
não
implica
dispensa
do
pagamento do tributo, pois, segundo precedentes
desta Corte, a exceção contida no § 4o do art. 37 do
CTN, não foi recepcionada pela CF/88 Ademais, a
pretensão de dispensa de pagamento do imposto
sequer está prevista em lei municipal - Liminar de 1o
Grau revogada - RECURSO PROVIDO”. (AI no
2164736-40.2019.8.26.0000; Rel. Des. Rodrigues de
Aguiar; 15a Câmara de Direito Público; j. em
12/09/2019) (g.n.).
“APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória - ITBI. 1)
Pretendida não incidência - Transmissão de imóveis
decorrente de incorporação de totalidade de
pessoa jurídica - Não cabimento - Adquirente que
possui atividade preponderantemente imobiliária -
Aplicabilidade do art. 156, § 2o, I, da CF e não
subsunção aos termos do §4o do art. 37 do CTN, em
razão da não recepção pela Constituição Federal
de 1988 - Precedentes deste Eg. Tribunal. 2)
Honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor
da causa (R$ R$ 7.619.309,12 em abril de 2018) -
Honorários advocatícios que devem ser fixados nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alíquotas mínimas de cada faixa prevista no § 3o do
art.
85
do
CPC,
observada
a
regra
de
escalonamento do §5o - Sentença parcialmente
reformada apenas quanto à fixação da verba
honorária - Recurso parcialmente provido”. (AP no
1000554-82.2018.8.26.0681; Rel. Des. Eutálio Porto; 15a
Câmara de Direito Público; j. em 23/05/2019) (g.n.).
“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA ITBI Pretensão
da autora ao reconhecimento de imunidade ao ITBI
referente ao imóvel incorporado ao seu patrimônio,
nos termos do art. 156, § 2o, inciso I, da CF e arts. 36 e
37 do CTN - Descabimento
Adquirente que tem
como atividade preponderante a compra e venda
de bens e aluguel de bens imóveis - Hipótese de
incidência prevista no artigo 156, § 2o, I, CF - Artigo
37,§ 4o, CTN não recepcionado pela Constituição
Federal - Incompatibilidade material com a parte
final do artigo 156, § 2o, I, CF - Código Tributário
Nacional que deve ser interpretado conforme
orientações previstas na Constituição Federal -
Ligeira alteração da r. sentença de primeiro grau
que se impõe, apenas e tão somente para minorar o
valor arbitrado a título de honorários advocatícios
Recurso da autora parcialmente provido”. (AP no
1015609-85.2016.8.26.0053; Rel. Des. Wanderley José
Federighi; 18a Câmara de Direito Público; j. em
06/02/2020) (g.n.).
“AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE INDÉBITO
ITBI incidente sobre aquisição de
imóveis em operação de incorporação da One
Properties S.A. pela holding BR Properties S.A.

Verificada a preponderância de receitas da autora
advindas de transações imobiliárias, nos termos do
art. 37, par. 1o, do CTN
Utilização do balanço
contábil
consolidado,
o
qual
demonstrou,
no
período considerado, que mais de 85% da receita
da
adquirente
teve
origem
em
atividades
imobiliárias de empresas controladas, como a
valorização e aluguel de imóveis Desconsideração
do método de equivalência patrimonial, o qual
consiste em contabilizar tais receitas tão somente
como retornos de investimentos Precedente do STJ
Inaplicabilidade do art. 37, par. 4o, do CTN, eis que
não foi recepcionado pela CF/88 por instituir
hipótese de isenção a tributo municipal Reduzido o
valor venal de um dos imóveis e, consequentemente, do ITBI devido para que
houvesse adequação à quantia informada pelo
próprio
Município
na
matrícula
imobiliária

Necessidade de se repetir o indébito tributário

Custas
e
honorários
advocatícios
repartidos
proporcionalmente Sentença reformada Recurso
parcialmente
provido”.
(AP
no
1052710-59.2016.8.26.0053;
Rel.
Desa. Mônica
Serrano; 14a Câmara de Direito Público; j. em
28/02/2019) (g.n.).
“Apelações - Ação declaratória com pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antecipação de tutela- Impugnação ao valor da
causa Pretensão à majoração do valor arbitrado
Inadmissibilidade Vedada a fixação do valor venal
dos imóveis por arbitramento do Município - Valor
venal do imóvel que deve ser apurado segundo a
planta genérica de valores que consta de Lei
municipal de Jandira conforme decidido na ação
anulatória n. 0004343-30.2014.8.26.0299. ITBI
Pleito
de reconhecimento de isenção - Incorporação da
totalidade do patrimônio da pessoa alienante por
empresa que tem como atividade preponderante a
venda ou locação de propriedade imobiliária

Subsunção à hipótese do art. 37, § 4o do CTN

Descabimento - Dispositivo não recepcionado pela
CF/88 Ampliação da isenção contida no art. 156, §
2o, inc. I, e ofensa ao art. 151, III da Constituição
Federal

Ingerência
indevida
na
esfera
de
competência tributária do Município
Imposto
devido - Matéria preliminar repelida e Sentença
mantida

Recursos
desprovidos”.
(AP
no
1000308-05.2017.8.26.0299; Rel. Des. Roberto Martins
de Souza; 18a Câmara de Direito Público; j. em
27/09/2018) (g.n.).
Cabe
acrescentar
que,
a
despeito
da
não
recepção do §4o do art. 37 do CTN pela Constituição Federal, não existe
óbice para que a legislação municipal discipline esta questão. E, caso o
ente municipal assim proceda, não existiriam empecilhos para o
reconhecimento da não incidência do ITBI nestas transações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o que ocorreu no julgamento da AP/RN no
1000012-78.2019.8.26.0471, relatado pelo eminente Desembargador
Rezende Silveira. O mencionado recurso é proveniente do Município de
Porto Feliz e a legislação que disciplina o ITBI naquela cidade reproduz a
disposição contida no Código Tributário Nacional. É o que se infere da
leitura do §4o do art. 89 da Lei Complementar Municipal no 18/97,
editada após a promulgação da Constituição Federal, in verbis:
Art. 89 O disposto nos incisos I e II do artigo anterior
não se aplica quando o adquirente tiver como
atividade preponderante a compra e venda desses
bens ou direitos, a sua locação ou arrendamento
mercantil.
§ 1o Considera-se caracterizada a preponderância
quando, dentro de um período de 2 (dois) anos
anteriores e pelos 2 (dois) anos subsequente à
aquisição, a receita operacional do adquirente
corresponder a mais de 50% (cinqüenta por cento)
proveniente de transações imobiliárias.
§ 2o A apuração das porcentagens levará em conta
o reajuste monetário desde o mês de competência
da receita até o mês da transação.
§ 3o Se o adquirente iniciar ou encerrar a atividade
de que trata este artigo, de forma a impossibilitar a
verificação da preponderância prescrita no parágrafo 1o deste artigo, o período a ser
considerado se limitará pelas épocas de início, de
encerramento ou ambas.
§ 4o Quando a transmissão de bens ou direitos for
feita juntamente com a totalidade do patrimônio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alienante,
não
se
considera
caracterizada
a
preponderância deste artigo. (g.n.)
Todavia, no caso em análise, a Lei Municipal no
1.801/2006 que regulamenta o ITBI em Hortolândia não reproduziu as
disposições constantes do §4o do art. 37 do CTN ao cuidar das hipóteses
de não incidência do tributo em seu art. 271:
Art. 271 O imposto não incide sobre a transmissão
dos bens ou direitos referidos no Artigo 268, quando:
I - efetuada para sua incorporação ao patrimônio
de pessoa jurídica em pagamento de capital
subscrito;
II - decorrentes de incorporação ou fusão de uma
pessoa jurídica por outra ou com outra;
III - dos mesmos alienantes em decorrência de sua
desincorporação do patrimônio de pessoa juridica a
que forem conferidos;
IV - tratar se de extinção do usufruto, quando o
proprietário for o instituidor;
V - tratar se de substabelecimento de procuração
em causa própria ou com poderes equivalentes,
que se fizer para efeito de receber o mandatário a
escritura definitiva do imóvel.
§ 1o O disposto nos incisos I e II deste artigo não se
aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha
como atividade preponderante a compra e venda
desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou
arrendamento mercantil;
§
2o
Considera-se
caracterizada
a
atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preponderante, referida no parágrafo anterior,
quando mais de 50% (cinqüenta por cento) da
receita operacional da pessoa jurídica adquirente,
nos 2 (dois) anos seguintes à aquisição, decorrer de
vendas, administração ou cessão de direitos à
aquisição de imóveis.
§ 3o Verificada a preponderância a que se referem
os parágrafos anteriores, tornar se à devido o
imposto nos termos da lei vigente à data da
aquisição e sobre o valor atualizado do imóvel ou
dos direitos sobre eles. (g.n.)
Face ao exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
2o Juiz
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO GODOY RODRIGUES DE AGUIAR
12F7BD79
6
15
Declarações de
Votos
EUTALIO JOSE PORTO DE OLIVEIRA
1380BA38
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003413-35.2019.8.26.0229 e o código de confirmação da tabela acima.